Tribunal: TJDFT
Processo: 0011058-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADO. PENA PECUNIÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego da fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre intervalo entre as penas mínima e máxima do crime, para exasperação da pena-base pela circunstância judicial considerada negativa, não atenta contra o princípio da proporcionalidade e prestigia a jurisprudência dominante sobre o tema.
2. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea, quando o acusado alegou desconhecer a origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
3. Constatada a existência de erro material, cumpre reduzir a pena pecuniária fixada em definitivo na sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.